Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na qual a defesa pede a absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, (ii) o crime pode ser desclassificado para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, e, (iii) se a culpabilidade e a conduta social podem ser afastadas para redimensionar a pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.
4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de maconha, mantém-se a condenação.
5. Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para uso previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que o réu praticou a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na modalidade “vender” e “trazer consigo” drogas e a prova produzida indica com clareza a comercialização e a difusão ilícita e não apenas a posse para uso da droga.
6. O agente que se encontra no curso de cumprimento depenae comete um novo delito revela total ausência de comprometimento com o sistema de justiça, mais especificamente com a finalidade da ressocialização dapena. Desse modo, idônea a valoração negativa dacondutasocialna primeira fase da dosimetria dapena.
7. A reiteração na prática delitiva não tem o condão, por si só, de desabonar a culpabilidade, mormente quando a condenação anterior foi usada para caracterizar a reincidência. Desse modo, a culpabilidade deve ser afastada na primeira fase da dosimetria dapena, redimensionando a pena do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.